Tribunal: TJMT
Processo: 1039035-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039035-32.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEICAO - CPF: 801.938.891-53 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - FILHA MAIOR INVÁLIDA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - INCAPACIDADE PERMANENTE - CEGUEIRA MONOCULAR - LEI No 14.126/2021 -

REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Complementar estadual no 04/1990 prevê a concessão de pensão por morte a filhos inválidos enquanto durar a invalidez e a Lei federal no 14.126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

2. Na hipótese de estar demonstrada a cegueira monocular como condição irreversível, impõe-se a manutenção do benefício de pensão por morte.

3. A interpretação baseada na razoabilidade e na justiça social permite a manutenção do benefício de pensão por morte, tendo em vista a incapacidade permanente decorrente da deficiência visual grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por LEONICE MARGARETH DE ALMEIDA CONCEIÇÃO contra sentença do juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar no 1039035-32.2021.8.11.0001”,
ajuizada contra o
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
, nos termos do artigo 487, I, do CPC (Id. no 192746188, págs. 01/03).

A apelante aduz que a sentença deve ser reformada para restabelecer as pensões por morte deixadas por seus genitores, em virtude de sua condição de inválida devidamente comprovada por laudos médicos.

Assevera que a Procuradoria Geral Estadual cancelou os benefícios, contrariando toda comprovação de sua incapacidade para atividade laboral, de caráter permanente.

Argumenta, ainda, que foi demonstrada sua dependência econômica em relação aos seus genitores.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para reformar a sentença e restabelecer os benefícios em questão (Id. no 192746190, págs. 01/16).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Id. no 192746194, págs. 01/10).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, verificou a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 218085171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao restabelecimento (ou não) da pensão por morte concedida à filha maior inválida, em razão do falecimento dos seus genitores Tarcilia Almeida da Conceição e Geraldino da Conceição.

Assim, para o deslinde da questão é necessário verificar se a beneficiada, ora apelante, permanece no mesmo estado de invalidez, isto é,
incapacidade temporária,
quando da concessão dos benefícios de pensão por morte de seus genitores.

A pensão
por morte é regida pela Lei Complementar estadual n. 04/1990, que prevê o seguinte:

“
Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos,
enquanto durar a invalidez;

(...)

Art. 247 -
A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

(...)

Art. 250
. Acarreta perda de qualidade de beneficiário:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão do cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;

IV - a cessação da menoridade civil por qualquer das causas previstas na legislação em vigor, bem como a da invalidez.

V - a acumulação de pensão na forma do artigo 249;

VI - a renúncia expressa.

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas “a”, “b” ou “c” do inciso I do art.245.”

VII - a constituição de nova união estável ou a celebração de novo casamento para os que recebem o benefício com fundamento nas alíneas “a”, “b” ou “c” do inciso I do art. 245.
(...)

Art. 253
. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de 02 (duas) pensões”.

A interpretação da legislação pertinente no caso em análise não necessita se afastar do aspecto meramente gramatical, de que a exigência para a concessão da pensão por morte restringe-se à existência de invalidez no momento do óbito, sem referência explícita à dependência econômica à data do falecimento do instituidor, embora essa dependência possa ser presumida.

A expressão
“enquanto durar a invalidez”
, em consonância com o disposto no art. 250 (III), encerra o seu justo significado léxico, no sentido de estabelecer a cessação do benefício no caso de fim da incapacidade temporária que justificou a sua concessão.

No pressuposto fático,
Leonice Margareth de Almeida Conceição
, ora apelante, na condição de filha maior inválida temporariamente, era beneficiária de duas pensões por morte de seus genitores, sendo que o primeiro benefício foi concedido nos autos do Processo no 379321/2018, cuja instituidora é a ex-servidora Sra.
Tarcila Almeida da Conceição
, que se aposentou em 03/09/2008 e faleceu em 23/08/2018.

O segundo benefício da apelante foi concedido nos autos no 9880/2019, também pensão por morte em decorrência de invalidez temporária de filha maior inválida, conforme já dito, cujo instituidor era seu pai, ex-servidor Sr.
Gerardino da Conceição
, aposentado em 02/08/1998, tendo falecido em 05/04/2016.

A recorrente foi avaliada por junta médica por meio do Laudo no 322455, que concluiu que:

1° Não está incapacitada para realizar as atividades da vida cotidiana, tais como: alimentação, higiene e locomoção;

2° Não pode prover seus meios de subsistência. Está incapacitada para o exercício de atividades laborativas;

3° Esta acometida de enfermidade que consta do rol de doenças graves, contagiantes e incuráveis do art 213, § 1 ° da LC 04/90. É portadores de cegueira CID 10F54.4 e CID 10D 43.0, autoriza revelar diagnostico;

4° Revisão da perícia médica a partir de 23.08.2023. A data do inicio da incapacidade e 11.07.2016
.
"
(id.192745213 – pág. 02)

Posteriormente a apelante foi reavaliada para “
Revisão do benefício
” por meio do Processo no 396357/2020, destinado a esclarecer se a condição de incapacidade era anterior ao óbito de seu genitor Gerardino, que ocorreu em 05/04/2016, bem como a permanência da invalidade.

Desse processo foi realizada nova perícia técnica que concluiu que “
A pericianda apresenta limitações físicas, porém não está incapacitada para todas as atividades laborais, ou seja, não há invalidez”.
(id.192745229 – pág. 20)

Em seguida, foi proferida
decisão administrativa
que cancelou, com base no citado laudo pericial, as pensões percebidas pela apelante sob o argumento de que o beneficio de pensão por morte de seu genitor não era devido, pois a condição de sua invalidez era posterior ao óbito, e, ainda, pela conclusão de ter se exaurido a condição de invalidez da beneficiada.

Inconformada com a perda do benefício das duas pensões, a apelante ingressou com ação apresentando exames e laudos médicos com o cunho de comprovar que continua padecendo da condição de invalidez e que faz jus ao restabelecimento da pensão por morte deixada por seus genitores.

Após o trâmite processual legal e a realização de perícia médica judicial, o magistrado proferiu decisão julgando improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento que é
“(...) desnecessária a discussão em relação à temporalidade da condição de invalidez da interessada em face da data do óbito do instituidor da pensão em tela, tendo em vista que demonstrado pelo Perito devidamente nomeado (ID. 116490112), não há em que se falar em que autora faz jus ao recebimento da pensão, tendo em vista, a inexistência da invalidez.(...)”.
(id.192746188)

Analisando a questão posta, tenho que a sentença merece reforma, isto porque é certo que a situação peculiar é de que a pensão temporária decorre, em verdade, de uma enfermidade grave, irreversível e incurável (cegueira monocular), que também é hábil, inclusive, à concessão de aposentadoria por invalidez permanente (art. 213, LC 04/1990).

Colhe-se, ainda, que a cegueira foi consequência de um Tumor da Base do Crânio – Meningioma Atípico Cerebral Grau 2 –, submetido à microcirurgia em 03/05/2018 e radioterapia em 09/05/2019 (id.1927452150).

Outrossim, o Laudo Oftalmológico emitido pelo Oftalmologista Dr. Manoel de J. Freitas Junior declara que a apelante faz acompanhamento do Meningioma Atípico desde 30/06/2015 e que este evoluiu para cegueira no olho direito, com
quadro irreversível
, sem previsão de ALTA (CID H54.4, H40.2 e D-43.0):

Igualmente, foi colacionado nos autos documento do “
Centro de Especialidade médicas (CEM)”
,

da
Prefeitura da Cuiabá
, informando que a paciente fez acompanhamento na unidade de saúde de
30/06/2015
a 06/11/2019. (id.192746154)

De igual sorte, o Relatório Médico do SUS emitido pelo Dr. Cleiton Onofre de Menezes, em 20/01/2022, atesta que a enfermidade da apelante
é permanente e ocasiona limitações para a realização de atividades cotidianas e laborais
(id.192746154):

Em contrassenso, a
perícia médica judicial
, após examinar a apelante e os exames, emitiu a seguinte conclusão:
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”
(pág.4 - Id.192746179).

Contudo, ao responder sobre a patologia da paciente, ora apelante, informou que esta é portadora de:
“meningioma atípico cerebral – D43.0, associado a cegueira – H54.4 e ptose palpebral à direita – H02.4.”
(questão 3 - pág.4 - Id.192746179)

Sobre o início da enfermidade que gerou a incapacidade da apelante, o perito também respondeu na questão 4:
“Junho de 2015, data mínima”
e, na questão 20, respondeu que a patologia é
“Irreversível”.

Como se vê, em relação à deficiência, o
expert
assentou no laudo médico judicial que a parte autora é acometida de cegueira em olho direito (CID: H54.4) e que a enfermidade é consequência de Tumor Cerebral que foi diagnosticado em junho de 2015.

Na análise dos autos verifica-se ainda que o tumor cresceu em área sensível no cérebro, visto que necessitou de cirurgia e radioterapia, ocasionando a cegueira da apelante.

Indubitável, portanto, que a patologia é irreversível e que perdura há mais de 02 (dois) anos.

Ademais, foi promulgada a Lei federal no 14.126, de 23.03.2021, que classifica a
visão monocular
como
deficiência
sensorial, do tipo visual, prevendo o seguinte:

“Art. 1o. Fica a
visão monocular
classificada como
deficiência
sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O previsto no §2o, do art. 2o, da Lei no 13.146 de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo”.

Assim, a citada lei passou a classificar a visão monocular como deficiência, o que pode ser estendido para o caso em concreto, em que a parte autora apresenta
deficiência visual
, visto que apresenta cegueira no olho direito.

Logo, não há como decidir sem um olhar para o caso concreto, passo em que calha a interessante anotação de LEO BUSCAGLIA
- verbis:

“Uma deficiência não é uma coisa desejável, e não há razões para se crer no contrário. Quase sempre causará sofrimento, desconforto, embaraço, lágrimas, confusão e muito tempo e dinheiro. E no entanto, a cada minuto que passa, pessoas nascem deficientes ou adquirem essa condição.

Embora possam não se dar conta disso,
a criança que nasce com deficiência e o adulto que sofre um acidente que o incapacita serão limitados menos pela deficiência do que pela atitude da sociedade em relação àquela. É a sociedade, na maior parte das vezes, que definirá a deficiência como uma incapacidade, e é o indivíduo que sofrerá as conseqüências de tal definição.

O Dr. Sol Gordon (1974) explica bem a situação quando afirma: É a sociedade quem cria os incapazes. Enquanto a maior parte das deficiências é produto do nascimento e de acidentes, o impacto debilitante na vida das pessoas freqüentemente não é resultado tanto da “deficiência” quanto da forma como os outros definem ou tratam o indivíduo. Encarceramos centenas de milhares de pessoas com necessidades especiais em instituições de custódia; mesmo aqueles afortunados o bastante para receber serviços na comunidade em geral encontram-se em ambientes segregadores e conseqüentemente estigmatizantes, tais como associações de apoio e escolas especiais. Estes meios estereotipados de servir as pessoas com necessidades especiais, através da institucionalização e do isolamento, refletem o princípio de que os indivíduos com deficiências não têm interesse ou habilidade para interagir com a sociedade mais ampla.” (Disponível em:
https://feapaesp.org.br/material_download/325_Os%20deficientes%20e%20seus%20pais%20-20Leo%20Buscaglia.pdf_
)

Não é preciso muito para aquilatar o constrangimento, a dor e lágrimas enfrentadas pela recorrente para vencer a barreira da segregação, como merecedora que é da inclusão, tendo em estima o princípio fundamental da dignidade humana.

Segundo o princípio da legalidade, positivado nos artigos 5o, II e 37, “caput”, da Constituição Federal, a atuação da Administração Pública está adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva se a norma assim não dispuser. Ou seja, a
concessão de direitos ou imposição de vedações está vinculada à existência de expressa previsão legal.

Ocorre que a legislação de regência não inclui, dentre as hipóteses de cessação da pensão temporária, a realidade ditada pelos documentos nos autos, de que a cegueira subsiste e com ela as vicissitudes e situações de angústia e necessidade de ajuda e adaptações.

Portanto, ao reverso das alegações do apelado e do laudo pericial judicial,
restou preenchido
,

para fins do recebimento dos benefícios de pensão, a comprovação de
deficiência visual irreversível e que esta era pré-existente na data do óbito de seu genitor,
logo, não há que se falar em temporalidade visto que se a incapacidade inicial foi gerada pela deficiência, e esta é irreversível, o que demonstra a permanência da incapacidade.

Assim, considero comprovado o requisito subjetivo necessário ao restabelecimento dos benefícios de pensão percebidos pela apelante.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO DEMONSTRADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. O filho maior incapaz faz jus à percepção de pensão em decorrência tanto do óbito do pai, como da mãe, acaso comprovado que, na data do óbito, já era considerado incapaz, no que a dependência econômica é presumida. 3. Não há qualquer exigência legal no sentido de que a invalidez do (a) requerente deva ocorrer antes de atingir a maioridade, mas somente que a invalidez deva existir na época do óbito. 4. Ainda que o filho (a) inválido (a) aufira rendimentos, tal circunstância não exclui o direito ao benefício de pensão, especialmente considerando-se que não existe vedação à percepção simultância de pensão e aposentadoria por invalidez (art. 124 da Lei 8.213/91). 5. Comprovada a dependência econômica do filho maior da genitora, há direito ao benefício de pensão por morte.”

(TRF-4 - AC: 50159541220164047107 RS 5015954-12.2016.4.04.7107, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEXTA TURMA)

Nessa linha de raciocínio, observa-se que a recorrente sofre de cegueira monocular, uma condição irreversível e legalmente incapacitante.

Dessa forma, a interpretação, embasada no princípio da razoabilidade e voltada para a busca da justiça social, é de que, no caso específico, a causa de incapacidade permanente adquiriu características de deficiência grave. Essa circunstância permite a manutenção do benefício de pensão por morte mesmo que aparentemente possa realizar atividades do dia a dia sozinha.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, determinar o restabelecimento dos benefícios de pensão por morte à recorrente e condenar o apelado ao pagamento do montante suprimido, observando-se, na atualização do débito, os
Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024